Tribunal: STF
Processo: AI 527773
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausência de prequestionamento dos dispositivos
   constitucionais dados como violados.
3.                     Inviabilidade da
   concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, já que o
   decidido pelo Tribunal a quo está de acordo com o entendimento
   desta Corte firmado em vários julgados e consolidado na Súmula
   STF nº 723.
4.                      Agravo regimental improvido.